Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701746-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo do 4a Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0709459-56.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para sustar o ato administrativo, determinando ao IADES e ao DISTRITO FEDERAL que atribuam ao recorrente os respectivos pontos das questões 39, 48 e 60, ou seja, (06 pontos), referente ao caderno tipo “C” do Concurso Público ao cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, referente a inscrição no 031010432, e a respectiva reclassificação do candidato, inclusive com direito a prosseguir regularmente nas demais fases do certame e ao curso de formação, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: "(...) Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Requer, o autor, em sede antecipatória: "d) O deferimento da tutela de urgência para sustar o ato administrativo, determinando ao IADES e ao DISTRITO FEDERAL que atribuam ao Autor os respectivos pontos das questões 39, 48 e 60, ou seja, (06 pontos), referente ao caderno tipo “C” do Concurso Público ao cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, referente a inscrição no 031010432, e a respectiva reclassificação do candidato, inclusive com direito a prosseguir regularmente nas demais fases do certame e ao curso de formação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, na hipótese de descumprimento, sem prejuízo de perdas e danos;”_ Na hipótese, observa-se que não assiste razão à parte autora. Ao analisar os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. De início, o autor, que não atingiu a nota de corte, requer anulação das questões 39, 48 e 60 da prova acima mencionada com a consequente mudança do gabarito preliminar do concurso, mesmo após findada a fase recursal. Dos documentos acostados à exordial, percebe-se que o autor questiona judicialmente as respostas do gabarito, muito embora tenha tido seus recursos indeferidos. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente a ela incumbem, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. O que se observa é que o autor, e dezenas de outros candidatos, em dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (sem destaque no original). Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Ademais, não é possível, nesse momento processual, a análise da mais aprofundada da alegada ilegalidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, tendo em vista que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovado na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no concurso. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, para fins de celeridade e economia processuais, ante o arrazoado, a seguir, que contempla a proposição de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...)" Suscitado conflito de competência, o Juízo do 4a Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal foi designado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Nas razões recursais, o agravante afirma que as referidas questões n. 39 e 48 não abordam conteúdo previsto no Edital de Abertura do certame e que a questão n. 60 teve no gabarito resposta que não encontra amparo no texto legal, o Decreto 8.077/2013. Aduz que, em que pese recurso em face das mencionadas alternativas, não foram apresentadas respostas às indagações dos itens 39 e 60, quanto ao item 48 afirmou que a banca examinadora esclareceu que o ponto contemplado pela Política Nacional de Atenção Básica (2017) está articulado com a Rede de Atenção Psicossocial. No entanto, sustenta o recorrente que não há previsão no edital sobre Política Nacional de Atenção Básica e Rede de atenção Psicossocial instituída pela Portaria GM/MS no 3.088/2011. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação ao demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota do agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ademais, não resta evidenciado o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito do agravante em prosseguir no certame. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação dos Agravados, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito